Tribunal: TJES
Processo: 5001968-16.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RONALDO GONCALVES DE SOUSA
Órgão julgador: RONALDO GONCALVES DE SOUSA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa; IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2022-06-02

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – COBRANÇA DE IPTU 2014/2015/2016 – AJUIZADA EM FACE DE ESPÓLIO – FORMAL DE PARTILHA OCORRIDO EM 1999 – MUITO TEMPO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – VERBAS SUCUMBENCIAIS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE O VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – DE OFÍCIO REFORMA DA SENTENÇA PARA FIXAR OS HONORÁRIOS SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO PELA PARTE RÉ.

1.
A partilha no inventário dos bens deixados pelo executado, por morte, foi homologada em 1999 e expedido o respectivo formal de partilha (Id nº 2567488). Dessa forma, uma vez ocorrido o óbito do contribuinte, em 1999 ou mesmo anteriormente, o tributo cobrado é indevido pelo executado pois era morto por ocasião dos fatos geradores (2014, 2015 e 2016 – Id nº 2567431), da inscrição do débito em dívida ativa e da distribuição da execução (05/09/2017), pelo que deve o Fisco promover ação de execução contra os atuais proprietários do imóvel gerador dos tributos.

2.
Tal medida não restou observada pelo exequente que demandou execução contra o Espólio de José Moares, quando já proferida sentença no processo de inventário dos bens deixados pelo executado, vale dizer, quando não havia mais o espólio.

3.
Nos termos do artigo 131, inciso III, do CTN, o espólio é pessoalmente responsável pelos tributos tão somente até a data da abertura da sucessão.

4
.
Destarte, desde o início, o que se impunha era lançar e inscrever o crédito em face dos sucessores do executado e contra eles ajuizar a demanda, o que não se verificou. Encerrado o inventário, não há mais responsabilidade do espólio, sendo, pois, incorreta a propositura de ação contra aquele.

5
.
[...]
O redirecionamento contra o espólio só é admitido quando o falecimento do contribuinte ocorrer depois de ele ter sido devidamente citado nos autos da execução fiscal, o que não é o caso dos autos, já que o devedor apontado pela Fazenda municipal faleceu antes mesmo da constituição do crédito tributário
. (STJ AgRg 2013/0099280-2 Min. Relator BENEDITO GONÇALVES - DJe 10/09/2013).

6.
Aplicabilidade da Súmula 392, do STJ: “A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução”.

7.
A ausência de atualização no cadastro imobiliário perante o órgão competente da Prefeitura não tem o condão de inviabilizar o reconhecimento da ilegitimidade de parte (condição da ação) entre outras questões de ordem processual e de mérito. Precedentes.

8.
Não havendo possibilidade de substituição do polo passivo da certidão de dívida ativa, tem-se que na hipótese vertente a CDA não reúne os requisitos hábeis e legais, ostentando vícios que maculam o título extrajudicial que instrui a execução fiscal, vez não preencher todos os requisitos previstos no art. 202 do CTN e no art. 2º, §§ 5º e 6º, da Lei 6.830/80, a extinção é de rigor.

9.
O Município deve arcar com os encargos da sucumbência, pois deu causa ao ajuizamento da ação, tendo em vista ter ajuizado ação em face de devedor já falecido ao tempo da propositura da ação. Precedentes.

10.
A sentença impugnada fixou o percentual dos honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Entretanto, aplicar-se-á o valor da causa, apenas quando não for possível mensurar o proveito econômico obtido.

11
.
Recurso conhecido e desprovido. De ofício reformar a sentença para fixar os honorários advocatícios sobre o proveito econômico obtido e não o valor da causa.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade,
CONHECER
do recurso de apelação cível e, no tocante ao mérito,
NEGAR
-LHE PROVIMENTO
.
Outrossim,
de ofício reformar a sentença para fixar os honorários advocatícios sobre
o proveito econômico obtido e não o valor da causa.

Vitória/ES, 17 de maio de 2022.

PRESIDENTE / RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete Desembargador Ronaldo Gonçalves de Sousa
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:(27) 3334-2243

APELAÇÃO
CÍVEL
PJE
Nº
5001968-16.2017.8.08.0024

APELANT
E
:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELAD
O:
ESPÓLIO DE JOSÉ MORAES

JUÍZO PROLATOR:
2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA PRIVATIVA DE EXECUÇÕES FISCAIS MUNICIPAIS

RELATOR:
DESEMBARGADOR
RONALDO GONÇALVES DE SOUSA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Relator / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal

RELATÓRIO

Cuidam

os autos de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

(Id nº 2567501) com vistas ao reexame da r. sentença (Id nº 2567494), que, em sede de
“
E
xecução Fiscal
”,
proposta por ele em face do
ESPÓLIO DE JOSÉ MORAES
,

acolheu a exceção de pré-executividade e julgou extinto o processo executivo em decorrência da constatação de ilegitimidade passiva
ad causam
do executado, nos termos do art. 485, inciso VI c/c art. 771, parágrafo único, ambos do CPC/15.

Contrarrazões do
ESPÓLIO DE JOSÉ MORAES
(Id nº 2567510), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

DESEMBARGADOR
RONALDO GONÇALVES DE SOUSA

RELATOR

V
O
TO

Conforme brevemente relatado, cuidam

os autos de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

(Id nº 2567501) com vistas ao reexame da r. sentença (Id nº 2567494), que, em sede de
“
E
xecução Fiscal
”,
proposta por ele em face do
ESPÓLIO DE JOSÉ MORAES
,

acolheu a exceção de pré-executividade e julgou extinto o processo executivo em decorrência da constatação de ilegitimidade passiva
ad causam
do executado, nos termos do art. 485, inciso VI c/c art. 771, parágrafo único, ambos do CPC/15.

Em suas razões recursais o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, buscando a reforma da r. sentença, alega essencialmente, que
(i)
o art. 131, do CTN contém expressa previsão de responsabilidade por sucessão;
(i
i
)
ausência de comunicação da homologação do inventário ao fisco;
(iii)
descumprimento de obrigação acessória imposta por lei;
(iv)
é válido o redirecionamento da execução aos herdeiros do executado, haja vista que eles são responsáveis pela obrigação tributária objeto da CDA em questão;
(v)
o Município seria isento do pagamento de custas processuais (art. 39, da LEF); e
(vi)
pelo princípio da causalidade, o apelado teria dado causa ao ajuizamento da ação ao não atualizar seu cadastro perante o Fisco e, portante, deveria arcar com o pagamento dos honorários advocatícios.

É o relatório.

Primeiramente ressalto que deve ser admitido o recurso pois preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual passo a análise do seu mérito, no limite da devolutividade, destacando, desde logo, que, a meu ver, não merece provimento o apelo interposto pelas razões que passo a expor.

Além disso, apesar de ter sido proferida sentença em desfavor do ente municipal, não trata-se de remessa necessária, uma vez que o proveito econômico obtido é inferior a 500 (quinhentos) salários-mínimos
1
.

De acordo com a doutrina e a jurisprudência dominante, a objeção de pré-executividade permite o exame de questões de ordem pública, ainda que o juízo não esteja seguro, e desde que não haja necessidade de dilação probatória. Desse modo, é possível suscitar exame judicial de matéria relativa às condições da ação, entre as quais a legitimidade de parte, litispendência, higidez do título executivo, prescrição, decadência, pagamento.

Destaca-se, portanto, a Súmula 393 do STJ:

“A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”.

Assim, convém ressaltar que a exceção de pré-executividade, como se tem entendido, é espécie excepcional de defesa específica do processo de execução, na qual o executado pode promover a sua defesa, independentemente de garantia do juízo, pugnando pela extinção do processo por falta de preenchimento dos requisitos legais.

Portanto, neste caso concreto a exceção podia perfeitamente ser oposta e decidida.

Trata-se de execução fiscal proposta pelo Município de Vitória cobrando IPTU, vide CDA nº 3447/2016, no valor de R$ 133.631,02 (cento e trinta e três mil, seiscentos e trinta e um reais e dois centavos) (Id nº 2567422), distribuída em 05/09/2017. Espólio de José Moraes opôs exceção de pré-executividade (Id nº 2567486) e trouxe aos autos documentos. O Município apesar de devidamente intimado para se manifestar sobre a exceção apresentada, permaneceu inerte (Id nº 2567493).

Sobreveio a r. sentença de extinção do feito, em razão da ilegitimidade passiva
ad causam
, com fundamento no artigo 485, VI, do CPC, que deve ser mantida (Id nº 2567494).

De se destacar que a Municipalidade ajuizou ação executiva contra devedor ilegítimo, o que macula o título executivo. Com efeito, a CDA que embasou a execução fiscal é nula, posto que não há de se cogitar da certeza, liquidez e exigibilidade do crédito tributário.

De fato, a partilha no inventário dos bens deixados pelo executado, por morte, foi homologada em 1999 e expedido o respectivo formal de partilha (Id nº 2567488). Dessa forma, uma vez ocorrido o óbito do contribuinte, em 1999 ou mesmo anteriormente, o tributo cobrado é indevido pelo executado pois era morto por ocasião dos fatos geradores (2014, 2015 e 2016 – Id nº 2567431), da inscrição do débito em dívida ativa e da distribuição da execução (05/09/2017), pelo que deve o Fisco promover ação de execução contra os atuais proprietários do imóvel gerador dos tributos.

Assim, pelo que se verifica dos autos, tal medida não restou observada pelo exequente que demandou execução contra o Espólio de José Moares, quando já proferida sentença no processo de inventário dos bens deixados pelo executado, vale dizer, quando não havia mais o espólio.

E, nos termos do artigo 131, inciso III, do CTN, o espólio é pessoalmente responsável pelos tributos tão somente até a data da abertura da sucessão. Destarte, desde o início, o que se impunha era lançar e inscrever o crédito em face dos sucessores do executado e contra eles ajuizar a demanda, o que não se verificou. Encerrado o inventário, não há mais responsabilidade do espólio, sendo, pois, incorreta a propositura de ação contra aquele.

Neste sentido:

“[...] Vale destacar que o redirecionamento da execução contra o espólio só é admitido quando o falecimento do contribuinte ocorrer depois de ele ter sido devidamente citado nos autos da execução fiscal, o que não é o caso dos autos,
já que o devedor apontado faleceu antes mesmo da constituição do crédito tributário
.
Assim, se ajuizada execução fiscal contra devedor já falecido, mostra-se ausente uma das condições da ação, qual seja, a legitimidade passiva. Dessa forma, não há falar em substituição da Certidão de Dívida Ativa, haja vista a carência de ação que implica a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 267, VI, do Código de Processo Civil. O redirecionamento pressupõe que o ajuizamento tenha sido feito corretamente
” (STJ - REsp 1671855/RJ. Ministro HERMAN BENJAMIN. Segunda turma. Julgado em 15/08/2017)

[...] “Sobre o tema, foi editado recentemente o Enunciado n. 392/STJ, o qual dispõe que "A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução". 3. Naturalmente,
sendo o espólio responsável tributário na forma do art. 131, III, do CTN, a demanda originalmente ajuizada contra o devedor com citação válida pode a ele ser redirecionada quando a morte ocorre no curso do processo de execução, o que não é o caso dos autos onde a morte precedeu a execução
(...) Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem constatou ter ocorrido o óbito do executado em 07/06/2014 (cf fls. 36 e 68), há mais de dois anos antes da propositura da execução fiscal (29/09/2016) (...) De concluir-se, portanto, que
a executada faleceu em data antecedente ao ajuizamento da ação executiva, sendo caso de ser reconhecida a ilegitimidade passiva ad causam, conforme corretamente decidiu a r. decisão atacada
. Assim, por estar em conformidade com o entendimento jurisprudencial acima demonstrado, deve ser mantido o acórdão recorrido” (STJ - AREsp 1932311. Ministro Relator Sérgio Kukina. Decisão Monocrática. Publicado em 30/08/2021).

APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU dos Exercícios de 2015 a 2017 –
Sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva do espólio e julgou extinto o processo
– Cabimento –
Encerramento do inventário antes do ajuizamento da ação – Impossibilidade de modificação do sujeito passivo – Aplicação da Súmula nº 392 do STJ – Sentença mantida – Recurso não provido
. (TJSP; Apelação Cível 1508619-53.2019.8.26.0655; Relator (a): Adriana Carvalho; Órgão Julgador: 14ª Câmara de Direito Público; Foro de Várzea Paulista - SEF - Setor das Execuções Fiscais; Data do Julgamento: 10/05/2022; Data de Registro: 10/05/2022).

Em sede de recurso repetitivo (CPC: art. 543-C), já se pronunciou o STJ no mesmo esteio:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL.
IPTU. CDA EXPEDIDA CONTRA PESSOA FALECIDA ANTERIORMENTE À CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO. NULIDADE. REDIRECIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 392/STJ. MATÉRIA SUBMETIDA AO RITO DO ART. 543-C DO CPC
. OBRIGAÇÃO DOS SUCESSORES DE INFORMAR SOBRE O ÓBITO DO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL E DE REGISTRAR A PARTILHA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 1.
O redirecionamento contra o espólio só é admitido quando o falecimento do contribuinte ocorrer depois de ele ter sido devidamente citado nos autos da execução fiscal, o que não é o caso dos autos, já que o devedor apontado pela Fazenda municipal faleceu antes mesmo da constituição do crédito tributário
. Precedentes: REsp 1.222.561/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 25/05/2011; AgRg no REsp 1.218.068/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 08/04/2011; REsp 1.073.494/RJ, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 29/09/2010. 2. Não se pode fazer mera emenda do título executivo, a teor da Súmula 392/STJ, que dita: "A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução". Matéria já analisada inclusive sob a sistemática do art. 543-C do CPC (REsp 1.045.472/BA, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, DJe de 18/12/2009). 3. O argumento sobre a obrigação dos sucessores de informar o Fisco acerca do falecimento do proprietário do imóvel, bem como de registrar a partilha, configura indevida inovação recursal, porquanto trazido a lume somente nas razões do presente recurso. 4. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nesta parte, não provido.” (STJ AgRg 2013/0099280-2 Min. Relator BENEDITO GONÇALVES - DJe 10/09/2013).

Nesse diapasão, de rigor anotar que a despeito da possibilidade de modificação para emenda ou substituição das certidões de dívida ativa pela Fazenda Pública, é vedada, todavia, a alteração do sujeito passivo da execução fiscal.

Ao que se conclui que o exequente não tomou as providências necessárias, ao acertamento de seu crédito, para atribuir-lhe liquidez e certeza, conforme preceitua o art. 202 do CTN.

Nesse sentido leciona Humberto Theodoro Júnior:

“Para definir-se a legitimação passiva do executivo, portanto, não basta pesquisar quem, em tese, pode responder pela dívida. É indispensável identificar quem, concretamente, se acha vinculado ao título, que nulla executio si ne titulo. “...Enfim é o procedimento administrativo que precede à inscrição que enseja a oportunidade para definir quem vem a ser o devedor principal, subsidiário ou coresponsável” (Lei de Execução fiscal, 11ª edição, Saraiva, pg.36).

Tal questão restou sumulada pelo C. Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 392: “
A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos
, quando se tratar de correção de erro material ou formal,
vedada a modificação do sujeito passivo da execução
”.

De outro lado, a ausência de atualização no cadastro imobiliário perante o órgão competente da Prefeitura não tem o condão de inviabilizar o reconhecimento da ilegitimidade de parte (condição da ação) entre outras questões de ordem processual e de mérito.

Nesse sentido, em caso semelhante:

“[...]
o
dever legal dos contribuintes atualizarem suas informações cadastrais, só pode lhes acarretar eventual sanção no caso de descumprimento, não interferindo nos critérios de sujeição passiva dos referidos tributos
. (TJSP; Agravo de Instrumento 2014245-16.2022.8.26.0000; Relator (a): Silva Russo; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Público; Foro de São Vicente - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 13/05/2022; Data de Registro: 13/05/2022)

[...]
Ao contrário do sustentado na apelação (cf. fls. 28), eventual falta de atualização cadastral não obsta o reconhecimento da ilegitimidade passiva, podendo configurar, quando muito, infração por descumprimento de obrigação tributária acessória se houver tal previsão na legislação municipal
” (Apelações nºs 0500561-70.2005.8.26.0590 e 0504708-66.2010.8.26.0590 18ª Câm. de Direito Público, j. 23.05.2013).

Diante de tais considerações, não havendo possibilidade de substituição do polo passivo da certidão de dívida ativa, tem-se que na hipótese vertente a CDA não reúne os requisitos hábeis e legais, ostentando vícios que maculam o título extrajudicial que instrui a execução fiscal, vez não preencher todos os requisitos previstos no art. 202 do CTN e no art. 2º, §§ 5º e 6º, da Lei 6.830/80, a extinção é de rigor.

Por fim, o Município deve arcar com os encargos da sucumbência, pois deu causa ao ajuizamento da ação, tendo em vista ter ajuizado ação em face de devedor já falecido ao tempo da propositura da ação. Nessa mesma trilha:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXECUTADO JÁ FALECIDO AO TEMPO DA PROPOSITURA. CAUSALIDADE
. CUSTAS REMANESCENTES. RECURSO DESPROVIDO. 1.
C
onsiderando que o apelante deu causa à extinção da execução fiscal, tendo em vista que a ajuizou em face de devedor já falecido ao tempo da propositura da ação, tenho que a aplicação do princípio da causalidade imposta pelo juízo de origem, a fim de lhe condenar aos ônus da sucumbência, não merece retoque
. 2. Ademais, quanto às custas, não há isenção que se direcione em favor do Município. A isenção de custas prevista no art. 39 da Lei de execuções Fiscais alcança apenas os valores referentes às custas para ingresso da demanda. O Regimento de Custas do Estado do Espírito Santo, Lei Estadual 9974/2013, não isenta os Municípios do pagamento de custas. (TJES - Apelação 100150035333, Relator Des. Jorge DO NASCIMENTO VIANA - QUARTA Câmara Cível). (TJES; Apl-RN 0003653-95.2011.8.08.0011; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 30/07/2018; DJES 09/08/2018). 3. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 050140045100, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/02/2022, Data da Publicação no Diário: 08/03/2022).

Ocorre que a sentença impugnada fixou o percentual dos honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o
valor da causa
. Entretanto, aplicar-se-á o valor da causa, apenas quando não for possível mensurar o proveito econômico obtido. Afinal, nos termos do art. 85, §3º, I, do CPC:

“Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o
valor da condenação
ou do
proveito econômico
obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos”.

Nessa linha intelectiva, embora a sentença não tenha fixado condenação, é possível aferir o proveito econômico do executado, ora apelado, qual seja o valor atualizado do crédito tributário que a municipalidade pretendeu cobrar indevidamente. Neste sentido já se manifestou esta Terceira Câmara Cível:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO. RECONHECIMENTO DO PEDIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ÔNUS DA PARTE DEMANDADA. ART. 90 DO CPC.
FIXAÇÃO NA FORMA DO ART. 85, §3º, I, DO CPC
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 4. -
Na hipótese, tratando-se de causa em que é parte a Fazenda Pública e não sendo inestimável e nem irrisório o proveito econômico obtido pela parte autora, a verba honorária deve ser fixada com base nos critérios previstos no art. 85, §3º, I, do Código de Processo Civil
. 5. - Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 049190013729, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/04/2022, Data da Publicação no Diário: 06/05/2022).

Ante o exposto, sendo despiciendas outras considerações,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
e, no tocante ao mérito,
N
EGO
-LHE PROVIMENTO
. Outrossim, “de ofício”
2
, reformo a sentença,
apenas para fixar os honorários advocatícios sobre o proveito econômico
obtido, qual seja,
valor atualizado do crédito tributário que a municipalidade pretendeu cobrar indevidamente
.

A considerar os critérios previstos no §3º c/c §11, ambos do art. 85 do CPC/2015,
majoro
o valor da verba honorária sucumbencial de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento).

É como voto.

DESEMBARGADOR
RONALDO GONÇALVES DE SOUSA

RELATOR

1
Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença: I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público; § 3º Não se aplica o disposto neste artigo quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a: II - 500 (quinhentos) salários-mínimos para os Estados, o Distrito Federal, as respectivas autarquias e fundações de direito público e os Municípios que constituam capitais dos Estados;

2
A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que os honorários advocatícios constituem matéria de ordem pública, cognoscível de ofício (AgInt no AREsp 1721586/RN, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/08/2021, DJe 13/08/2021).

VOTOS VOGAIS

Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO:

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para conhecer do recurso e negar-lhe provimento.

Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS:

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para conhecer do recurso e negar-lhe provimento.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – COBRANÇA DE IPTU 2014/2015/2016 – AJUIZADA EM FACE DE ESPÓLIO – FORMAL DE PARTILHA OCORRIDO EM 1999 – MUITO TEMPO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – VERBAS SUCUMBENCIAIS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE O VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – DE OFÍCIO REFORMA DA SENTENÇA PARA FIXAR OS HONORÁRIOS SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO PELA PARTE RÉ.

1.
A partilha no inventário dos bens deixados pelo executado, por morte, foi homologada em 1999 e expedido o respectivo formal de partilha (Id nº 2567488). Dessa forma, uma vez ocorrido o óbito do contribuinte, em 1999 ou mesmo anteriormente, o tributo cobrado é indevido pelo executado pois era morto por ocasião dos fatos geradores (2014, 2015 e 2016 – Id nº 2567431), da inscrição do débito em dívida ativa e da distribuição da execução (05/09/2017), pelo que deve o Fisco promover ação de execução contra os atuais proprietários do imóvel gerador dos tributos.

2.
Tal medida não restou observada pelo exequente que demandou execução contra o Espólio de José Moares, quando já proferida sentença no processo de inventário dos bens deixados pelo executado, vale dizer, quando não havia mais o espólio.

3.
Nos termos do artigo 131, inciso III, do CTN, o espólio é pessoalmente responsável pelos tributos tão somente até a data da abertura da sucessão.

4
.
Destarte, desde o início, o que se impunha era lançar e inscrever o crédito em face dos sucessores do executado e contra eles ajuizar a demanda, o que não se verificou. Encerrado o inventário, não há mais responsabilidade do espólio, sendo, pois, incorreta a propositura de ação contra aquele.

5
.
[...]
O redirecionamento contra o espólio só é admitido quando o falecimento do contribuinte ocorrer depois de ele ter sido devidamente citado nos autos da execução fiscal, o que não é o caso dos autos, já que o devedor apontado pela Fazenda municipal faleceu antes mesmo da constituição do crédito tributário
. (STJ AgRg 2013/0099280-2 Min. Relator BENEDITO GONÇALVES - DJe 10/09/2013).

6.
Aplicabilidade da Súmula 392, do STJ: “A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução”.

7.
A ausência de atualização no cadastro imobiliário perante o órgão competente da Prefeitura não tem o condão de inviabilizar o reconhecimento da ilegitimidade de parte (condição da ação) entre outras questões de ordem processual e de mérito. Precedentes.

8.
Não havendo possibilidade de substituição do polo passivo da certidão de dívida ativa, tem-se que na hipótese vertente a CDA não reúne os requisitos hábeis e legais, ostentando vícios que maculam o título extrajudicial que instrui a execução fiscal, vez não preencher todos os requisitos previstos no art. 202 do CTN e no art. 2º, §§ 5º e 6º, da Lei 6.830/80, a extinção é de rigor.

9.
O Município deve arcar com os encargos da sucumbência, pois deu causa ao ajuizamento da ação, tendo em vista ter ajuizado ação em face de devedor já falecido ao tempo da propositura da ação. Precedentes.

10.
A sentença impugnada fixou o percentual dos honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Entretanto, aplicar-se-á o valor da causa, apenas quando não for possível mensurar o proveito econômico obtido.

11
.
Recurso conhecido e desprovido. De ofício reformar a sentença para fixar os honorários advocatícios sobre o proveito econômico obtido e não o valor da causa.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade,
CONHECER
do recurso de apelação cível e, no tocante ao mérito,
NEGAR
-LHE PROVIMENTO
.
Outrossim,
de ofício reformar a sentença para fixar os honorários advocatícios sobre
o proveito econômico obtido e não o valor da causa.